Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-93.2020.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Mandado de segurança. SUS. Medicamentos. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Solidariedade dos entes públicos conforme reza o art. 4o do mesmo Diploma Legal. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pela impetrante. Concessão da segurança mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000329-93.2020.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARINILZA
CAMPOS DA PALMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000329-93.2020.8.26.0066 -Voto no 18.072 - B
2
Apelação/Remessa Necessária no 1000329-93.2020.8.26.0066 (Digital)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo (FESP)
Apelada: Marinilza Campos de Palma
Juiz sentenciante: Dr. Cláudio Bárbaro Vita
2a Juiz: Desa Ana Liarte
Comarca: Barretos
Voto no 18.072
Ementa:
Mandado de segurança. SUS. Medicamentos.
Direito à prestação evidenciado nos termos do
art. 6o, inciso I, alínea “d”, da Lei no 8.080/90.
Dever do Estado. Solidariedade dos entes
públicos conforme reza o art. 4o do mesmo
Diploma Legal. Requisitos determinados pelo
STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no
106) atendidos pela impetrante. Concessão da
segurança mantida. Recursos improvidos.
A r. sentença de fls. 69/73, cujo relatório é adotado,
julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para determinar ao
Estado de São Paulo o fornecimento dos remédios de que necessita a
impetrante para tratar de sua saúde.
A remessa necessária foi anotada à fl. 72.
A Fazenda apela com vistas à inversão do julgado. Aduz,
preliminarmente, que a via eleita é inadequada ante a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000329-93.2020.8.26.0066 -Voto no 18.072 - B
3
realização de prova pericial e que não é parte legítima para integrar o feito;
no mérito, argumenta que restaram descumpridas as políticas públicas de
saúde (fls. 79/97).
O recurso foi processado e respondido (fls. 100/104).
É o relatório.
Não há que se falar em inadequação da via eleita e
tampouco em ilegitimidade de parte, na conformidade em que passo a
expor.
A distribuição da presente ação ocorreu após a
modulação dos efeitos do Tema no 106 do STJ (Resp no 1.657.156/RJ),
ocasião em que foi firmada a seguinte tese no tocante à disponibilização de
medicamentos:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade
do
medicamento,
assim
como
da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Passo, assim, à análise da presença dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000329-93.2020.8.26.0066 -Voto no 18.072 - B
4
requisitos no caso concreto.
Conforme se lê dos documentos médicos de fls. 29/32, a
impetrante padece de “mieloma múltiplo” e o médico que a assiste
prescreve tratamento com os remédios “daratumumabe” e “lenalidomida”,
que possuem registro na ANVISA (fls. 19/20).
A incapacidade financeira da impetrante para custear o
tratamento encontra-se presente ante a concessão de gratuidade de justiça
(fl. 53).
Dessa
forma,
verifica-se
que,
em
relação
aos
medicamentos visados, a ação foi distribuída em consonância com os
requisitos do Tema no 106 do STJ (Resp no 1.657.156/RJ).
Assim,
feitas
essas
considerações,
não
poderia
prevalecer a recusa genérica da administração, vez que o fornecimento dos
remédios pelos entes federativos afirma-se pelo regime de solidariedade
inerente à prestação reclamada, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, e
do art. 4o da Lei no 8.080/90.
Para corroborar a procedência da ação, registre-se que
foi apresentado pedido na via administrativa antes da impetração (fls. 19/20)
e, como não foram apresentadas informações pela autoridade coatora no
momento adequado, a FESP deixou, voluntariamente, de influenciar as
conclusões tiradas pela r. sentença (fl. 68).
Com base em tais fundamentos, a concessão da
segurança fica mantida.
Custas na forma da lei.
Pelo exposto, voto pelo IMPROVIMENTO dos recursos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator